Tribunal: TJDFT
Processo: 0700108-59.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PREJUDICIAL REJEITADA. PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA. TEMA 808 DO STF. TEMA 878 DO STJ. CESSÃO DE DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO. TEMA 361 DO STF. SENTENÇA REFORMADA.

1. O presente feito, de cunho declaratório, impugna a retenção de imposto de renda incidente sobre os juros de mora acrescidos a valores devidos por meio de precatórios expedidos no ano de 2020 e em vias de pagamento ou de compensação. Ao questionamento da incidência de tributo sobre fato gerador ainda não ocorrido, não se aplica o instituto da prescrição estabelecido para a pretensão de restituição de tributos pagos.

2. A Súmula Vinculante n. 47/STF afirma a natureza alimentar dos honorários advocatícios, inclusive quando objeto de pagamento por meio de precatório ou requisitório.

3. No Tema 808, o colendo STF assentou não incidir o Imposto de Renda sobre os juros de mora pelo atraso no pagamento da verba remuneratória decorrente do exercício de emprego, cargo ou função. No Tema 878, o colendo STJ definiu que o excepcional caráter de danos emergentes – razão da não incidência do Imposto de Renda – é reconhecido especificamente na hipótese em que a verba remuneratória alimentar é devida a pessoas físicas.

4. Na hipótese, os precatórios correspondem à verba de honorários advocatícios expedidos em favor de pessoa física, que foram destacados dos créditos principais que, por sua vez, foram reconhecidos em benefício de pessoas físicas e têm relação com o pagamento atrasado de verbas alimentares devidas em razão do exercício de emprego, cargo ou função, visto versarem sobre diferença nos vencimentos e pensão de servidores militares do DF.

5. "In casu”, os precatórios revestem natureza alimentar alcançada pelos privilégios conferidos aos créditos trabalhistas, de modo que não incide imposto de renda sobre os juros de mora acrescentados ao crédito neles constante.

6. Adquiridos pela autora, por meio de cessão de crédito, a natureza alimentar dos precatórios não sofre transmudação (Tema n. 361/STF), razão pela qual não incide imposto de renda sobre os juros de mora acrescidos ao crédito constante dos precatórios apresentados à Fazenda Pública para compensação tributária.

7. Prejudicial rejeitada. Recurso conhecido e provido.